Tribunal: CARF
Processo: 11052.720026/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720026/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.344 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
EDITORA RIO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - FALHA NA TENTATIVA POR ENVIO
ELETRÔNICO
Ainda que em virtude de falha nos sistemas Receita Federal, a mera tentativa
frustrada de envio por meio eletrônico não permite a apresentação da
impugnação além do prazo de trinta dias, na hipótese de o sujeito passivo
deixar de observar as orientações recebidas, especialmente o aguardo em até
uma hora da confirmação da recepção ou da comunicação de falha.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário quanto à alegação de tempestividade da Impugnação para, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente substituto e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves e
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente em Exercício). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, substituído pelo conselheiro Fenelon Moscoso de
Almeida.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em que a Recorrente insurge-se contra Acórdão da
DRJ (e-fls. 1254 e ss) que decidiu em não conhecer da impugnação, em virtude de
intempestividade, e para manter integralmente o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720026/2016-54
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

A ciência da autuação deu-se em 01/11/2016 (e-fls. 1.076). Conforme Termo
nestes autos (e-fls 1.085), foram apresentadas duas petições em 06/04/2017, em nome do sujeito
passivo. A primeira (e-fls. 1.110 a 1.113, contestando a intempestividade). A segunda (e-fls
1.160 a 1.184), contendo argumentos e postulações com o fito de sustentar a nulidade e a
improcedência do lançamento de ofício.
Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 1237 e ss):
RELATÓRIO
Os autos de infração a folhas 1.014 a 1.047 exigem o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 7.644.231,68, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
O autuante, fazendo referência ao termo de verificação fiscal a fls. 1.048 a 1.070, atribui
à autuada as infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
1. OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO -
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já paga ou
não comprovada, conforme relatório fiscal anexo. Datas do fato gerador: 01/01/2012,
01/02/2012, 01/03/2012, 01/04/2012, 01/05/2012, 01/06/2012, 01/07/2012, 01/08/2012,
01/09/2012, 01/10/2012, 01/11/2012, 01/12/2012. Enquadramento legal: art. 30 da Lei
n° 9.249, de 1995; arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III,
e 288 do Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR 1999).
2. MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA - Falta de pagamento do IRPJ incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução. Data do fato gerador: 01/01/2012. Enquadramento legal: arts.
222 e 843 do RIR 1999; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/98, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n°11.488/07.
Auto de infração de CSLL
O autuante, fazendo referência ao termo de verificação fiscal a fls. 1.048 a 1.070, atribui
à autuada as infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
1. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS - Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de
obrigação já paga ou não comprovada, conforme relatório fiscal anexo. Datas do fato
gerador: 01/01/2012, 01/02/2012, 01/03/2012, 01/04/2012, 01/05/2012, 01/06/2012,
01/07/2012, 01/08/2012, 01/09/2012, 01/10/2012, 01/11/2012, 01/12/2012.
Enquadramento legal: art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art.
2° da Lei n° 8.034/90; art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei
n°9.065/95; arts. 2° da Lei n° 9.249/95; art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n°
9.430/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96; art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo
art. 17 da Lei n° 11.727/08; art. 28 da Lei-n° 9.430/96 com redação dada pelo art. 39 da
Medida Provisória n° 563/12; art. 28 da Lei n°9.430/96, com redação dada pelo art. 49
da Lei n° 12.715/12.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

2. MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA - Falta de pagamento da CSLL incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços
de suspensão ou redução. Data do fato gerador: 31/01/2012. Enquadramento legal: art.
28 da Lei n° 9.430, de 1996; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/98, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n°11.488/07.
Auto de infração de contribuição para o PIS
O autuante, fazendo referência ao termo de verificação fiscal a fls. 1.048 a 1.070, atribui
à autuada a infração de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO - OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Omissão de receita caracterizada pela
manutenção, no passivo, de obrigação já paga ou não comprovada, conforme relatório
fiscal anexo. Datas do fato gerador: 01/01/2012, 01/02/2012, 01/03/2012, 01/04/2012,
01/05/2012, 01/06/2012, 01/07/2012, 01/08/2012, 01/09/2012, 01/10/2012, 01/11/2012,
01/12/2012. Enquadramento legal: art. 1° da Lei Complementar n° 7/70; art. 40 da Lei
n° 10.637/02; art. 2° da Lei n° 10.637/02; art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09; art. 1° da Lei n° 10.637/02,
com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n°
10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei n° 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n°
11.945/09; art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25
da Lei n° 10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n° 10.925/04,
pelo art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n°11.196/05, pelo art. 3° da Lei
n°11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 4° da Lei n° 11.787/08, pelo art.
14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24 da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n°
11.945/09;
Auto de infração de Cofins
O autuante, fazendo referência ao termo de verificação fiscal a fls. 1.048 a 1.070, atribui
à autuada a infração de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO - OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS - Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação
já paga ou não comprovada, conforme relatório fiscal anexo. Datas do fato gerador:
01/01/2012, 01/02/2012, 01/03/2012, 01/04/2012, 01/05/2012, 01/06/2012, 01/07/2012,
01/08/2012, 01/09/2012, 01/10/2012, 01/11/2012, 01/12/2012. Enquadramento legal:
art. 1° da Lei Complementar n° 70/1991; art. 5° da Lei n° 10.833/03; art. 2°, caput, da
Lei n° 10.833/03; art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09; art. 1° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas
pelo art. 21 da Lei n° 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n° 10.945/091; art. 3° da Lei n°
10.833/03, Com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 5°
da Lei n° 10.925/04, pelo art., 21 da Lei n°11.051/04, pelo art. 43 da Lei n° 11.196/05,
pelo art. 4° da Lei n° 11.307/06, pelo art. 18 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 5° da Lei n°
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 25 da Lei n°11.898/09 e
pelo art. 17 da Lei n° 11.945/09.
Termo de verificação fiscal
No termo de verificação fiscal a fls. 1.048 a 1.070, o autuante apresenta a motivação dos
lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
DAS APURAÇÕES
• Segundo se verifica na contabilidade da empresa algumas contas de ativo com
coligadas não foram movimentadas ao longo de 2012 (600 - SPORT E LAZER IV
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

CENTENARIO S/A; 602 ESTAÇÃO BARRA - SPORT E LAZER LTDA; e 709
EDITORA PEIXES S/A). A autuada informa que tais valores são recursos aportados no
Sistema de "conta corrente" das empresas do grupo.
• A conta de ativo com coligada 710 - BRASILOG COMERCIO DE JORNAIS E
REVISTAS, segundo se apurou, mantinha saldo devedor inicial de cerca de 13 milhões,
e ao longo do ano teve seu saldo reduzido à cerca de 6 milhões (credor) que
posteriormente foram transferidos para uma conta similar de passivo. Conforme se
verificou, as reduções foram comprovadas por pagamentos de despesas/custos da
AUTUADA feitos pela BRASILOG COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS.
• A conta 1351-Jornal do Brasil (ATIVO-OUTROS DEVEDORES), segundo informa a
AUTUADA, registra valores relacionados ao adiantamento de royalties devidos ao
Jornal do Brasil por conta de contrato de cessão dos direitos de uso da marca JB. Apesar
da alegação da AUTUADA, no ano de 2012, nenhum dos históricos de lançamento
(Débito) na conta informam que se trata de adiantamento de royalties. Ademais, não há
lançamento a crédito na conta registrando a baixa de royalties.
• Com relação à comprovação do passivo da conta 307 CIA BRASILEIRA DE
MULTIMÍDIA, a AUTUADA apresentou recibos emitidos por ela mesma, informando
que recebera de ALBERTA EMPREENDIMENTOS SA, por conta e ordem de CIA
BRASLEIRA DE MULTIMIDIA, valores relacionados ao pagamento de suas despesas
e dívida.
• Os documentos apresentados pela AUTUADA totalizam cerca de 1 milhão e meio de
reais, enquanto que o saldo da conta é de cerca de 12 milhões ao final do ano de 2012.
• Não há nenhum registro nos históricos de lançamentos da conta relacionado à empresa
ALBERTA. Além do recibo emitido pela AUTUADA, também não houve
comprovação de quem efetivamente pagou as despesas e como ocorreu a quitação do
passivo por parte da AUTUADA (conforme demandado na intimação solicitando
comprovação do passivo).
• Não obstante, se apurou nos sistemas da Receita Federal o exposto adiante.
• A acionista majoritária de ALBERTA EMPREENDIMENTOS SA. é a empresa
ACÁCIA PARTICIPAÇÕES LTDA que, conforme resposta à intimação de 26/07/2016,
não pertence ao mesmo grupo de empresas e por isso não seria parte no contrato de
conta corrente.
• A DIPJ 2012 da empresa ALBERTA EMPREENDIMENTOS SA não contempla em
seu conjunto de contas de ativo nada que possa corresponder aos pagamentos
alegadamente feitos em nome da CIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA nem tão pouco
redução de conta de passivo que possa justificar tais pagamentos. Ademais, não existem
receitas declaradas pela empresa que possam justificar os pagamentos alegados.
• Da mesma forma ocorre comi a ACÁCIA PARTICIPAÇÕES LTDA que controla a
ALBERTA EMPREENDIMENTOS SA.
• Também se verifica que ambas funcionam no mesmo endereço situado na Rua Quatis,
426, Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ; utilizam o mesmo contador; e não
possuem funcionários registrados.
• No termo de verificação fiscal é apresentada foto do local de sede da ALBERTA
EMPREENDIMENTOS SA. e da ACÁCIA PARTICIPAÇÕES LTDA, empresas que
segundo a AUTUADA alega, aportaram cerca de 12 milhões de reais efetuando
pagamentos por conta e ordem de terceiros
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

• Na contabilidade da AUTUADA não existe nenhum registro ou histórico de
lançamento remetendo a ALBERTA EMPREENDIMENTOS S.A.
• No que tange à comprovação do passivo da conta 609 — CASA BRASIL, a
AUTUADA alega que tal obrigação decorre do pagamento de obrigações suas pela
empresa CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA. Para tanto
foram apresentados vários recibos, emitidos pela própria AUTUADA, remetendo a
quitação de despesas suas no montante de cerca de 125 mil reais.
• Não foi feita a comprovação de que tais quitações efetivamente ocorreram por conta
da empresa CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA., nem, tão
pouco, foi demonstrado como a AUTUADA quitou sua obrigação junto a casa Brasil
posteriormente.
• Com relação aos passivos das contas 603 - PHIDIAS S/A; 1000 - STRATEGIC
INVESTMENTS LTDA; e 653- ACACIA PARTICIPAÇOES LTDA abaixo, nada foi
apresentado além de balancetes contendo os saldos.
PASSIVO FICTÍCIO
• Parte da presente autuação de infração pauta-se na falta de comprovação, com
documentação hábil e idônea, da exigibilidade de obrigações contabilizadas no passivo
das contas elencadas no termo de verificação fiscal.
• Os valores lançados como omissão de receitas são os constantes nas planilhas Passivo
Fictício, relativas ao ano-calendário de 2012.
• A autuação tomou como base o art. 40 da Lei n° 9.430/1996, e o art. 281, do Decreto
3.000/1999.
• Trata-se de presunção legal relativa utilizada para comprovar que a manutenção em
conta de passivo da contabilidade de saldos inexistentes é suficiente para demonstrar a
omissão de receitas naqueles montantes. Invertido o ônus da prova, caberia a
AUTUADA demonstrar claramente a existência do passivo escriturado no Livro Diário.
O que não ocorreu.
• Face ao princípio da razoabilidade, para afastar tal presunção, em se tratando de
vultosas DIVIDAS, seria necessária, em linhas gerais: inicialmente prova da
constituição da dívida (o que não ocorreu) e, posteriormente, prova da não quitação da
dívida naquele período, com, por exemplo, a apresentação de contratos demonstrando
que a dívida ainda está pendente, a prova de que os valores foram quitados
posteriormente, ou alguma outra explicação que justificasse o registro daqueles valores
na contabilidade da empresa como passivo.
• Ademais, ao tentar fazer a comprovação da existência do passivo, a empresa
demonstrou claramente que os valores registrados no passivo não possuem sustentação
nenhuma nem documentação inequívoca de sua existência.
• A AUTUADA afirma ao fisco que os milhões questionados são decorrentes de uma
empresa completamente estranha aos seus registros contábeis e que tal empresa estaria
ATUANDO em nome da sua acionista majoritária numa relação desconhecida até o
momento.
• Somou-se a tudo isso o fato da ALBERTA EMPREENDIMENTOS, empresa que
segundo a AUTUADA pagou os milhões registrados no passivo, ser empresa que
funciona precariamente em endereço residencial e não possuir registro em suas D1PJ's
que permitam identificar a constituição do passivo questionado.
• Destarte, sabendo-se que os documentos apresentados (docs. 3, 4, 5, 6 e resposta
intimação) não comprovaram à efetiva exigibilidade do passivo registrado nas planilhas
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

PASSIVO FICTÍCIO, resta evidenciada a infração em questão e a respectiva omissão
de receita.
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
• Em face do disposto no art 44, da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 11.488/2007, e
diante das omissões de receitas caracterizadas, verifica-se que houve recolhimento a
menor das estimativas de IRPJ e CSLL, cabendo, portanto, a penalidade de 50% do
montante não pago, nas épocas próprias, apurado conforme demonstrado no temo de
verificação fiscal.
• O cálculo levou em consideração os valores apresentados pela empresa em sua DIPJ e
na sua contabilidade, sendo simplesmente acrescidas às receitas omitidas. As DIPJs da
AUTUADA indicam a opção de balancete de suspensão ou redução para o cálculo das
estimativas. Nos termos da SCI COSIT 37/2007, a contabilidade da AUTUADA foi
aceita para recompor os balancetes e o respectivo cálculo de IRPJ a pagar mensalmente
(estimativa). Os valores são apresentados na Planilha - IRPJ ESTIMATIVA -anexa.
• Foram consideradas nas apurações as retenções de imposto de renda feitas em nome
da AUTUADA e os prejuízos registrados no sistema de controle de prejuízos da Receita
Federal.
PIS E COFINS — NÃO CUMULATIVA
• Para o cálculo das contribuições devidas a fiscalização buscou na contabilidade, nas
DACONs, DCTF e outras declarações apresentadas a Receita Federal as informações
relacionadas a créditos que eventualmente pudessem ser deduzidos das contribuições a
pagar calculadas com base nas omissões de receitas verificadas.
• Não se constatou crédito algum registrado em nenhum desse lugares, portanto foi
adotado no trabalho o saldo zero de crédito redutor da PIS e da COF1NS. Não obstante,
foram gerados os saldos reflexos das omissões verificadas.
Ciência do lançamento e sua impugnação
Conforme aviso de recebimento a folhas 1.076, o sujeito passivo foi cientificado do
lançamento por via postal em 01/11/2016.
Conforme termo a folhas 1.085, esgotado o prazo de trinta dias sem manifestação do
sujeito passivo, sua revelia foi declarada pela a repartição da respectiva jurisdição, e
iniciou-se o procedimento da cobrança administrativa.
Conforme termo de juntada a folhas 1.107, em 06/04/2017, foram apresentadas duas
petições em nome do sujeito passivo. A primeira, a folhas 1.110 a 1.113, contém
somente argumentos que intentam sustentar a tempestividade da manifestação do sujeito
passivo. A segunda, a folhas 1.160 a 1.184, contém argumentos e postulações com o fito
de sustentar a nulidade e a improcedência do lançamento de ofício. Os enunciados
seguintes resumem o seu conteúdo.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE
• No dia 02.12.2016, a Peticionante solicitou a juntada da impugnação tempestiva
(anexo) deste auto de infração por intermédio do Programa Gerador de Solicitações de
Juntadas de Documentos (PGS) da Receita Federal, conforme print abaixo (também está
anexo):
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

• Ocorre que tal solicitação de juntada apresentou inconsistência por problema exclusivo
do sistema PGS e a impugnação não foi regularmente transmitida à Receita Federal. A
inconsistência foi informada ao Representante Legal da Peticionante por meio de
mensagem direcionada à sua Caixa Postal, consoante mensagem abaixo (também está
anexa):

• Como se pode observar no print acima, a leitura da mensagem enviada por esse órgão
federal ocorreu exatamente no dia 06.04.2017. Em vista disso, a Peticionante comparece
a este processo administrativo para seguir as orientações da própria Receita Federal,
constantes da mensagem acima, no sentido de que se deve tentar novamente fazer o
protocolo da impugnação e, caso o problema continue, compareça à unidade da Receita
Federal.
• Apenas por cautela, a Peticionante reitera que a sua intenção com esta petição é
somente seguir as orientações desse órgão federal - tentar fazer uma nova solicitação de
juntada e, permanecendo a inconsistência, deve-se dirigir à uma unidade da Receita
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

Federal - e, por conseguinte, solicitar a juntada da impugnação deste auto de infração.
Medida esta que foi realizada no mesmo dia em que tomou ciência da inconsistência
informada na referida mensagem.
• Disto isto, a Peticionante também deve tecer considerações sobre o mérito da
inconsistência que causou a impossibilidade de transmissão da impugnação. Em
resumo, o motivo da inconsistência foi que o processamento da solicitação de juntada da
impugnação e os dos respectivos documentos comprobatórios "excedeu ao limite de
uma hora" (ver inteiro teor no print acima).
• Numa simples leitura do conteúdo da mensagem enviada pela Receita Federal,
percebe-se que a Peticionante não praticou nenhum ato que pudesse ensejar em
problemas na solicitação de juntada. Pelo contrário. O problema foi do próprio sistema
da Receita Federal que não transmitiu ao órgão a impugnação e os respectivos
documentos em menos de uma hora.
• Frise-se que a impugnação ao auto de infração foi apresentada no último dia do prazo
regulamentar, de forma que o protocolo foi tempestivo, para todos os efeitos legais.
• Diante desse cenário, torna-se claro que a Peticionante não pode ser penalizada por um
problema de instabilidade do próprio sistema a Receita Federal, o que remete à
conclusão de que a presente petição, assim como a impugnação e os respectivos
documentos devem ser devidamente juntados ao presente processo administrativo.
• Em face do exposto, a Peticionante requer o seguinte: O deferimento da solicitação de
juntada desta petição; a juntada da impugnação apresentada a este auto de infração e dos
seus respectivos documentos, cujo protocolo inicial foi feito dentro do prazo legal; a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do
CTN; o regular processamento da impugnação anexa, bem como o seu encaminhamento
à Delegacia de Julgamento competente.
CONTESTAÇÃO DO LANÇAMENTO
• O Auto de Infração busca impor multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
do IPRJ e da CSLL no curso do ano-calendário de 2012, de forma concomitante à
aplicação da multa de ofício pela falta de pagamento do tributo devido ao final do
período de apuração.
• A mencionada ilegalidade, correspondente à indevida cumulação de penalidades,
somam-se diversas outras, que são objeto da argumentação desenvolvida pela presente
impugnação, a saber: (i) exige-se a penalidade isolada por meio do mesmo auto de
infração por meio do qual se cobra o tributo devido e seus acréscimos legais, em
violação ao artigo 9° do Decreto n° 70.235/1972; (ii) deixa-se de fundamentar
adequadamente o lançamento pelos elementos de prova que lhe são imprescindíveis,
ofendendo o princípio da motivação e o artigo 9° do Decreto n° 70.235/1972; (iii)
prevaleceu a presunção de omissão de receitas mesmo diante da comprovação
documental (que ora se reforça) da exigibilidade das obrigações registradas no passivo;
(iv) a presunção legal prevista no artigo 40 da Lei n° 9.430/1996 foi aplicada de forma
tecnicamente equivocada, desrespeitando o prazo decadencial para o lançamento, haja
vista que foi presumida, em face da "insatisfatória comprovação das obrigações", a
omissão de receitas em ano-calendário posterior àquele em que o lançamento contábil
das obrigações foi efetuado; (vi) o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL não foram
corretamente considerados no lançamento; e(vi) o PIS e a COFINS foram lançados
mediante aplicação das alíquotas do regime não-cumulativo sobre a receita omitida
apurada, enquanto praticamente todas as receitas da impugnante estão sujeitas à
sistemática cumulativa.
• Diante das razões expostas e desenvolvidas, requer-se que seja julgada totalmente
procedente a Impugnação apresentada a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

impugnado, determinando-se o cancelamento integral da exigência fiscal por este
veiculada, com o consequente arquivamento do processo administrativo, nos termos da
lei.
• Sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que se verifique a exatidão dos fatos alegados na
presente, e em especial para que se apure que as obrigações cuja suposta inexigibilidade
fundamenta a autuação impugnada foi registrada no passivo em momento anterior ao
período fiscalizado, já abrangido pela decadência, bem como, se for o caso, que a
atividade preponderante da impugnante está sujeita ao regime cumulativo do PIS e da
COFINS.
• Para comprovação do alegado, protesta-se pela produção de provas por todos os meios
em direito admitidos, principalmente pela juntada dos documentos que a impugnante
não foi capaz de localizar em tempo hábil.
• A impugnante formaliza sua impugnação geral a todas as imputações fiscais e glosas
discriminadas no Auto de Infração impugnado, sem qualquer exceção, de forma que não
há qualquer ponto não impugnado, inexistindo qualquer revelia, ainda que parcial,
referente à presente defesa administrativa.
A DRJ, através do Acórdão 106-009.905, de 23 de fevereiro de 2021 (e-fls. 1254
e ss), decidiu em não conhecer da impugnação, em virtude de intempestividade, e manter
integralmente o crédito tributário exigido. Assim dispôs em ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - FALHA NA TENTATIVA POR ENVIO
ELETRÔNICO Ainda que em virtude de falha nos sistemas Receita Federal, a mera
tentativa frustrada de envio por meio eletrônico não permite a apresentação da
impugnação além do prazo de trinta dias, na hipótese de o sujeito passivo deixar de
observar as orientações recebidas, especialmente o aguardo em até uma hora da
confirmação da recepção ou da comunicação de falha.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/04/2021 (e-fl 1389) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 17/03/2021 (e-fl 1252), em que repete os
mesmos argumentos da impugnação requerendo, em resumo:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMENTO NO RIO DE JANEIRO/RJ
Processo Administrativo n° 11052.720026/2016-54
EDITORA RIO PARTICIPAÇÕES EIRELI, nova denominação de Editora Rio S.A.,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Rio Branco, 135, grupo F, sala
217/220, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.485.665/0001-93,
por seus procuradores que esta subscrevem, vem respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria, com suporte no artigo 33, do Decreto n° 70.235/1972, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do v. acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, que deixou de conhecer da Impugnação apresentada pela Recorrente,
requerendo seu processamento e encaminhamento ao Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

Termos em que, Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.
GUSTAVO FERNANDES DE CARVALHO OAB/RJ 123.451
ROBERTO CARNEIRO MONTEIRO FILHO OAB/RJ 144.373
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: EDITORA RIO PARTICIPAÇÕES EIRELI
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11052.720026/2016-54 Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, Eméritos Conselheiros,
I. SÍNTESE DO PROCESSO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o PIS/PASEP (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) referentes ao ano-calendário de 2012, sobre receitas
consideradas omitidas com suporte na presunção legal prevista pelo artigo 40 da Lei n°
9.430/19961, aplicada em razão da manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade foi considerada insuficientemente comprovada pela Fiscalização.
Além disso, o presente Auto de Infração busca impor multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas do IPRJ e da CSLL no curso do ano-calendário de 2012, de
forma concomitante à aplicação da multa de ofício pela falta de pagamento do tributo
devido ao final do período de apuração.
Por meio da Impugnação, em síntese, a Recorrente demonstrou que: (i) exige-se a
penalidade isolada por meio do mesmo auto de infração por meio do qual se cobra o
tributo devido e seus acréscimos legais, em violação ao artigo 9° do Decreto n°
70.235/1972; (ii) deixa-se de fundamentar adequadamente o lançamento pelos
elementos de prova que lhe são imprescindíveis, ofendendo o princípio da motivação e
o artigo 9° do Decreto n° 70.235/1972; (iii) prevaleceu a presunção de omissão de
receitas mesmo diante da comprovação documental (que ora se reforça) da exigibilidade
das obrigações registradas no passivo; (iv) a presunção legal prevista no artigo 40 da Lei
n° 9.430/1996 foi aplicada de forma tecnicamente equivocada, desrespeitando o prazo
decadencial para o lançamento, haja vista que foi presumida, em face da "insatisfatória
comprovação das obrigações", a omissão de receitas em ano-calendário posterior àquele
em que o lançamento contábil das obrigações foi efetuado; (vi) o prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL não foram corretamente considerados no lançamento; (vi) o PIS e a
COFINS foram lançados mediante aplicação das alíquotas do regime não-cumulativo
sobre a receita omitida apurada, enquanto praticamente todas as receitas da Impugnante
estão sujeitas à sistemática cumulativa; e (vii) indevida cumulação de penalidades.
Todavia, a Impugnação não foi conhecida pela 3.â Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal por ser considerada intempestiva.
Injusta se revela a decisão, como se passa a demonstrar.
II. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Observa-se do acórdão recorrido que a autoridade julgadora considerou intempestiva a
Impugnação da ora Recorrente, eis que protocolada após o transcurso do prazo legal de
30 dias.
Ocorre que, tal como demonstrado na petição de fls. 1110/1113, não há que se falar em
intempestividade da Impugnação, notadamente porque foi ela protocolizada dentro do
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

prazo legal, fato inclusive reconhecido pelas decisões da RFB e, somente não foram
recepcionadas exclusivamente por problemas nos sistemas da RFB, não causados pelo
contribuinte
Neste sentido, cabe à Recorrente reiterar os argumentos daquele petitório, pelos quais
fica patente a tempestividade da Impugnação.
No dia 02.12.2016, a Recorrente solicitou a juntada da impugnação tempestiva deste
auto de infração por intermédio do Programa Gerador de Solicitações de Juntadas de
Documentos (PGS) da Receita Federal, conforme print abaixo:

Ocorre que tal solicitação de juntada apresentou inconsistência por problema exclusivo
do sistema PGS e a impugnação não foi regularmente transmitida à Receita Federal. A
inconsistência foi informada ao representante legal da Recorrente por meio de
mensagem direcionada à sua caixa postal, consoante mensagem abaixo:

Como se pode observar no print acima, a leitura da mensagem enviada por esse órgão
federal ocorreu exatamente no dia 06.04.2017. Em vista disso, a Recorrente compareceu
na primeira oportunidade, ou seja, no mesmo dia em que tomou ciência da
inconsistência informada na referida mensagem, a este processo administrativo, para
seguir as orientações da própria Receita Federal, constantes da mensagem acima, no
sentido de que se deve tentar novamente fazer o protocolo da impugnação e, caso o
problema continue, compareça à unidade da Receita Federal.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

Imperioso esclarecer, que o suposto motivo da inconsistência apontado pela RFB foi
que o processamento da solicitação de juntada da impugnação e os dos respectivos
documentos comprobatórios "excedeu ao limite de uma hora" (ver inteiro teor no print
acima).
Todavia, numa simples leitura do conteúdo da mensagem enviada pela Receita Federal,
percebe-se que a Recorrente não praticou nenhum ato que pudesse ensejar em
problemas na solicitação de juntada. Pelo contrário. O problema foi do próprio sistema
da Receita Federal que não transmitiu ao órgão a impugnação e os respectivos
documentos em menos de uma hora.
Frise-se que a impugnação ao auto de infração foi apresentada no último dia do prazo
regulamentar, de forma que o protocolo foi tempestivo, para todos os efeitos legais.
Diante desse cenário, torna-se claro que a Recorrente não pode ser penalizada por um
problema de instabilidade do próprio sistema a Receita Federal, o que remete à
conclusão de que a impugnação e os respectivos documentos devem ser considerados
tempestivos.
Ressalta-se, que as próprias decisões da RFB reconhecem expressamente que as
impugnações foram protocolizadas dentro do prazo estabelecido, e somente não foram
recepcionadas exclusivamente por problemas nos sistemas da RFB, não causados pelo
contribuinte. Desse modo, o contribuinte jamais poderia ser penalizado pelos problemas
sistêmicos da RFB.
De se ressaltar, que não há qualquer base legal para recusar a juntada da impugnação,
nem tampouco para enviar outra intimação ao contribuinte com a exigência de novo
protocolo. No máximo, esta nova solicitação não poderia ter o efeito de causar a
intempestividade da defesa, protocolizada dentro do prazo.
Isto posto, merece ser reformada a decisão, para o fim de declarar a tempestividade da
Impugnação, determinando seu julgamento pela D. Delegacia da Receita Federal, nos
exatos termos nela contidos.
II. DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DIRETAMENTE POR ESTA C. CORTE
Todavia, considerando a hipótese desta C. Corte julgadora entender pelo imediato
julgamento da Impugnação, à Recorrente reitera todos os argumentos daquele petitório,
os quais, em síntese consistem em: (i) exige-se a penalidade isolada por meio do mesmo
auto de infração por meio do qual se cobra o tributo devido e seus acréscimos legais, em
violação ao artigo 9° do Decreto n° 70.235/1972; (ii) deixa-se de fundamentar
adequadamente o lançamento pelos elementos de prova que lhe são imprescindíveis,
ofendendo o princípio da motivação e o artigo 9° do Decreto n° 70.235/1972; (iii)
prevaleceu a presunção de omissão de receitas mesmo diante da comprovação
documental (que ora se reforça) da exigibilidade das obrigações registradas no passivo;
(iv) a presunção legal prevista no artigo 40 da Lei n° 9.430/1996 foi aplicada de forma
tecnicamente equivocada, desrespeitando o prazo decadencial para o lançamento, haja
vista que foi presumida, em face da "insatisfatória comprovação das obrigações", a
omissão de receitas em ano-calendário posterior àquele em que o lançamento contábil
das obrigações foi efetuado; (vi) o prejuízo fiscal e base negativa de CSLL não foram
corretamente considerados no lançamento; (vi) o PIS e a COFINS foram lançados
mediante aplicação das alíquotas do regime não-cumulativo sobre a receita omitida
apurada, enquanto praticamente todas as receitas da Impugnante estão sujeitas à
sistemática cumulativa; e (vii) indevida cumulação de penalidades.
Assim, diante das razões acima expostas e desenvolvidas ao longo da peça da
Impugnação, reitera-se o pedido para que seja julgada totalmente procedente a
Impugnação apresentada a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração impugnado,
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

determinando-se o cancelamento integral da exigência fiscal por este veiculada, com o
consequente arquivamento do processo administrativo, nos termos da lei.
Sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que se verifique a exatidão dos fatos alegados na
presente, e em especial para que se apure que as obrigações cuja suposta inexigibilidade
fundamenta a autuação impugnada foi registrada no passivo em momento anterior ao
período fiscalizado, já abrangido pela decadência, bem como, se for o caso, que a
atividade preponderante da Impugnante está sujeita ao regime cumulativo do PIS e da
COFINS.
IV. PEDIDO
Diante do exposto, requer-se seja dado integral provimento ao presente recurso, para
reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da
Impugnação, determinando assim o seu devido julgamento pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Todavia, caso esta C. Corte julgadora entenda pelo imediato julgamento da
Impugnação, à Recorrente reitera o pedido nela constante para que seja julgada
totalmente procedente a Impugnação apresentada a fim de declarar a nulidade do Auto
de Infração impugnado, determinando-se o cancelamento integral da exigência fiscal
por este veiculada, com o consequente arquivamento do processo administrativo, nos
termos da lei.
Sucessivamente, caso não acolhido o pedido anterior, requer-se a conversão do
julgamento em diligência para que se verifique a exatidão dos fatos alegados na
presente, e em especial para que se apure que as obrigações cuja suposta inexigibilidade
fundamenta a autuação impugnada foi registrada no passivo em momento anterior ao
período fiscalizado, já abrangido pela decadência, bem como, se for o caso, que a
atividade preponderante da Impugnante está sujeita ao regime cumulativo do PIS e da
COFINS.
Nestes termos, Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Cumpridas as demais condições de
procedibilidade, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário em que a Recorrente insurge-se contra decisão no
Acórdão da DRJ (e-fls. 1254 e ss) que decidiu em não conhecer da impugnação, em virtude de
intempestividade, e para manter integralmente o crédito tributário exigido.
A ciência da autuação deu-se em 01/11/2016 (e-fls. 1.076). Conforme Termo
nestes autos (e-fls 1.085), foram apresentadas duas petições em 06/04/2017, em nome do sujeito
passivo. A primeira (e-fls. 1.110 a 1.113, contestando a intempestividade). A segunda (e-fls
1.160 a 1.184), contendo argumentos e postulações com o fito de sustentar a nulidade e a
improcedência do lançamento de ofício.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

A DRJ, através do Acórdão 106-009.905, de 23 de fevereiro de 2021 (e-fls. 1254
e ss), decidiu em não conhecer da impugnação, em virtude de intempestividade, e manter
integralmente o crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/04/2021 (e-fl 1389) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 17/03/2021 (e-fl 1252), em que repete os
mesmos argumentos da impugnação requerendo. Aduz: “tal como demonstrado na petição de
fls. 1110/1113, não há que se falar em intempestividade da Impugnação, notadamente porque foi
ela protocolizada dentro do prazo legal, fato inclusive reconhecido pelas decisões da RFB e,
somente não foram recepcionadas exclusivamente por problemas nos sistemas da RFB, não
causados pelo contribuinte. Neste sentido, cabe à Recorrente reiterar os argumentos daquele
petitório, pelos quais fica patente a tempestividade da Impugnação.”
Não há reparos a fazer na decisão de primeira instância. Isto porque a mera
tentativa frustrada de envio por meio eletrônico não permite a apresentação da impugnação além
do prazo de trinta dias. O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 01/11/2016. Como o
dia seguinte foi feriado, o prazo para impugnar começou a correr no dia 03/11/2016 e venceu em
02/12/2016. De acordo com a imagem trazida aos autos pela própria interessada, em 02/12/2016,
às 18:05 horas, realizou-se uma solicitação de juntada da impugnação. Diante da tentativa
frustada da anexação, mensagem comunicando a falha no processamento da solicitação foi
enviada na mesma data (02/12/2016) para a caixa postal do contribuinte. Como o contribuinte
não acessou esta caixa, a ciência deu-se em 17/12/2016, conforme o disposto no inciso III do §
2° do artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo artigo 33 da Lei n°
12.844, de 2013. Mas, somente em 06/04/2017, a mensagem de erro foi lida pelo recorrente. A
partir de quando a Recorrente procurou, tardiamente, apresentar novamente a impugnação.
Como a Recorrente apresenta os argumentos de sua Impugnação, e
conforme autorizado pelo art. 53, § 3o do Ricarf, reproduzo a seguir as razões da DRJ,
como fundamento de decidir:
VOTO
A dmissibilidade
Em que pese à argumentação em sentido contrário da interessada, a impugnação
é intempestiva e dela se não se pode tomar conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 01/11/2016. Como o dia
seguinte foi feriado, o prazo para impugnar começou a correr no dia 03/11/2016
e venceu em 02/12/2016.
De acordo com a imagem trazida aos autos pela própria interessada, em
02/12/2016, às 18:05 horas, realizou-se uma solicitação de juntada da
impugnação. O aviso mostrado na tela pelo sistema eletrônico de recepção da
Receita Federal adverte o sujeito passivo para que aguarde por até uma hora o
recebimento do recibo eletrônico do protocolo ou de uma mensagem
comunicando a falha no processamento da solicitação, que seria enviada para a
caixa postal do contribuinte ou de seu representante legal.
No mesmo dia, de acordo com outra imagem também trazida aos autos pela
interessada, isto é, no dia 02/12/2016, foi enviada para a caixa postal da autuada
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

a mensagem que comunicou a falha na recepção do documento enviado. Ou
seja, a autuada teve tempo hábil para fazer nova tentativa e corrigir o problema
no mesmo dia em que ele se verificou e assim evitar a intempestividade da
impugnação.
No entanto, conforme registrado na própria imagem que a interessada juntou
aos autos, somente em 06/04/2017, ela se dignou a ler a mensagem de erro e
procurou tardiamente apresentar novamente a impugnação.
Contudo, não há justificativa aceitável para tamanha demora na tomada de
providências. Conforme já salientado, o primeiro aviso do sistemas eletrônico já
advertia que se devia aguardar até uma hora para que fosse confirmado o
recebimento do documento. Assim, o contribuinte não podia quedar-se inerte,
presumindo que o procedimento já estava consumado e fora bem sucedido.
Somente se lhe fosse enviado o recibo em até uma hora é que poderia considerar
que cumprira satisfatoriamente a tarefa.
Note-se ainda que a mensagem que comunicou a falha orientava o contribuinte
a tentar novamente o envio por meio eletrônico e apenas a procurar a unidade da
Receita Federal para entrega presencial do documento se o problema persistisse.
A interessada, porém, não comprova e nem sequer alega que efetuou qualquer
esforço para enviar novamente o documento no mesmo dia nem posteriormente
em tempo hábil.
É descabida, portanto, a tentativa de se eximir de culpa atribuindo a
responsabilidade pela falha ao sistema eletrônico de recepção da Receita
Federal.
O longo retardo em tomar conhecimento da mensagem, por um período de mais
de quatro meses, não constitui escusa válida para o sujeito passivo.
Evidentemente haveria ensejo para toda sorte de manipulação e manobras
procrastinatórias se a legislação estabelecesse que as mensagens, avisos,
intimações e notificações enviadas à caixa postal do contribuinte que tenha
adotado domicílio fiscal eletrônico somente produzissem efeitos a partir da data
em que ele tomasse a iniciativa de as ler, independentemente de qualquer
transcurso de tempo.
Para prevenir semelhante expediente, o inciso III do § 2° do artigo 23 do
Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo artigo 33 da Lei n°
12.844, de 2013, dispõe que, no caso de ser empregado meio eletrônico,
considera-se feita a intimação em quinze dias, contados da data registrada no
comprovante de entrega no domicílio tributário eletrônico do sujeito passivo; ou
na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes daquele prazo de
quinze dias.
Portanto, uma vez enviada a mensagem, é de quinze dias o prazo máximo para
que ela seja considerada recebida pelo sujeito passivo; para fins legais, a efetiva
leitura dela pelo interessado somente pode reduzir aquele prazo de quinze dias,
mas jamais estendê-lo indefinidamente, como parece pressupor a interessada. Se
a leitura se fizer após o transcurso de quinze dias, considera-se que a intimação
se consumou ao fim do intervalo quinzenal. Embora o texto legal se refira
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1102-001.344 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11052.720026/2016-54

expressamente a intimações, por analogia seu conteúdo se estende às situações
similares.
Cumpre, pois, rejeitar a argüição da interessada, e considerar intempestiva a
impugnação apresentada.
Conclusão
Diante do exposto, em virtude de intempestividade, voto por não conhecer da
impugnação e para manter integralmente o crédito tributário exigido.
Sala das Sessões da DRJ/06, Belo Horizonte, MG, 23 de fevereiro de 2021
Assinado digitalmente Paulo Roberto de Sousa - Relator
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário e confirmar o
decidido pela Primeira Instância.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1413
DF CARF MF
Original